Tribunal: TJMT
Processo: 1008293-61.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008293-61.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
AGRAVADA: GEOVANA CANZI.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O CUSTEIO DO TRATAMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA INDICADO POR ESPECIALISTA – MENOR DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – INEXISTÊNCIA DE FATO INCONDICIONAL OU IMEDIATO QUE IMPLIQUE EM QUALQUER PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO DEMONSTRADOS (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 DO CPC) – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 101155-05.2020.8.11.0045, movida por GEOVANA CANZI., representado por CAMEN REGINA CABRUSSI E GILMAR CANZI., deferiu a tutela de urgência para determinar “que a requerida disponibilize a autora pelo tempo necessário à sua reabilitação eficaz, bem como na forma prescrita pelo médico, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, os tratamentos Psicólogo Comportamental, com profissionais especializados em atendimento de pacientes com TEA, Fonoaudiólogo, com especialização em atendimento com pacientes com TEA, Terapeuta Ocupacional focada em integração sensorial e trabalho de motricidade fina, Equoterapia, Hidroterapia, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), para o caso de descumprimento.
Em breve síntese, a recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso.
No mérito, defende que não há cobertura para as sessões de hidroterapia e equoterapia e, quanto aos demais, disponibilizou todos os tratamentos contratados, de acordo com pacote de cobertura escolhido no momento da contratação.
Sustenta que os procedimentos e as sessões das terapias foram autorizados todas na CLÍNICA SADIP, localizadas na cidade de Lucas do Rio Verde/MT e com profissionais devidamente habilitados e especializados, entretanto, os genitores da beneficiária deixaram de levá-la às sessões autorizadas, negligenciando o tratamento.
Pontua que os responsáveis pela agravada almejam que os atendimentos sejam realizados por profissionais não conveniados, que atendem em clínica não credenciada e irregular na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, o que não pode ser admitido, pois estes não podem ser realizados por livre escolha do beneficiário, uma vez que existe serviço credenciado junto a esta operadora agravante, apto a realizar o tratamento, o qual inclusive é realizado por outros beneficiários há muito tempo, com grande sucesso.
Ao final, requer o provimento do recurso e a consequente reforma da decisão agravada.
Com o agravo junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.
É a síntese do necessário.
Decido.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela inexistência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.
Não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mesmo porque eventual sucesso da pretensão da recorrente implicará no retorno ao estado anterior e no ressarcimento dos prejuízos.
De mais a mais, o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere, que não deve ultrapassar o prazo previsto no art. 1.020 do CPC para o julgamento.
Portanto, mantenho por ora a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Com tais considerações, por não vislumbrar razões para a concessão da pleiteada suspensividade, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se foi proferida nova decisão que interfira no processamento deste recurso.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Após, colha-se o r. parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Ficam as partes, desde já, advertidas quanto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator